Tribunal: TJES
Processo: 5015687-59.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Periciais
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015687-59.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

INTERESSADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. HONORÁRIOS PERICIAIS. ADIANTAMENTO. MINISTÉRIO PÚBLICO. FAZENDA PÚBLICA. INTERESSE RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TEMA 510 DO STJ. CONHECIMENTO PARCIAL. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que, em ação civil pública movida pelo Ministério Público, determinou ao ente estatal o adiantamento dos honorários periciais e a intimação do
expert
para apresentar proposta de honorários.

2. O agravante sustenta a impossibilidade de o Poder Executivo custear despesas do Ministério Público, alegando violação à autonomia orçamentária, e, subsidiariamente, impugna o valor de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais) apresentado pelo perito, pleiteando sua redução.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a existência de interesse recursal quanto ao valor dos honorários periciais, considerando o teor do ato judicial recorrido; e (ii) a responsabilidade jurídica pelo adiantamento dos honorários periciais em ação civil pública quando a prova é requerida pelo Ministério Público (se do
Parquet
ou do Ente Político ao qual está vinculado).

III. Razões de decidir

4. Carece de interesse recursal o pedido de redução do valor dos honorários quando a decisão agravada não arbitrou o montante, limitando-se a determinar a intimação do perito para apresentar proposta. A análise do valor sugerido pelo perito diretamente pelo Tribunal, antes da manifestação do juízo de primeiro grau, configuraria indevida supressão de instância.

5. No mérito, a controvérsia sobre o custeio da prova pericial requerida pelo Ministério Público em ação civil pública foi pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 510 dos Recursos Repetitivos (REsp 1.253.844/SC).

6. Conforme tese firmada, embora não se possa exigir do Ministério Público o adiantamento dos honorários, não é lícito impor ao perito o trabalho gratuito ou transferir o encargo ao réu particular. Por analogia à Súmula 232/STJ, cabe à Fazenda Pública à qual o
Parquet
está vinculado arcar com tais despesas. Entendimento que permanece inalterado mesmo após a vigência do CPC/2015.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

8. Tese de julgamento: "1. Não há interesse recursal na impugnação de valor de honorários periciais quando a decisão recorrida não fixou o montante, apenas determinando a apresentação de proposta pelo perito. 2. Nos termos do Tema 510 do STJ, em ação civil pública, cabe à Fazenda Pública a que se acha vinculado o Ministério Público o adiantamento dos honorários periciais quando a prova for requerida pelo
Parquet
."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 465, § 2º, III.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 510 (REsp 1.253.844/SC); Súmula 232.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. decisão de id. 71326325 (dos autos originários) que, nos autos da “
ação
civil pública
”
ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face do
MUNICÍPIO DE ARACRUZ,
dentre outras providências, determinou o pagamento de honorários periciais pelo recorrente e a intimação o perito nomeado para, “no prazo de 05 (cinco) dias: i) informar a aceitação ou não do encargo; ii) apresentar, de forma fundamentada, proposta de honorários periciais, bem como fornecer seu contato profissional, em especial o endereço eletrônico, para futuras intimações (art. 465, § 2º, inciso III, do CPC)”.

Em suas razões (id. 16044120), sustenta (i) a impossibilidade de o Poder Executivo arcar com os custos da perícia, por violação à autonomia orçamentária do Ministério Público e às normas constitucionais que regem o orçamento público; e (ii) subsidiariamente, o valor excessivo dos honorários periciais, fixados em R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais), pugnando por sua redução.

Com base nesses fundamentos, requer a concessão de efeito suspensivo para sobrestar a ordem de pagamento e, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão

Por meio da decisão de id. 16202715 indeferi o efeito suspensivo ao recurso.

Manifestação do município pela ausência de interesse de apresentar contrarrazões (id. 16594064).

Contrarrazões do Ministério Público no id. 17180626.

A douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (id. 17369685).

É o breve relatório.

O presente feito não comporta sustentação oral.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5015687-59.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

INTERESSADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: MUNICIPIO DE ARACRUZ

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. decisão de id. 71326325 (dos autos originários) que, nos autos da “
ação
civil pública
”
ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face do
MUNICÍPIO DE ARACRUZ,
dentre outras providências, determinou o pagamento de honorários periciais pelo recorrente e a intimação o perito nomeado para, “no prazo de 05 (cinco) dias: i) informar a aceitação ou não do encargo; ii) apresentar, de forma fundamentada, proposta de honorários periciais, bem como fornecer seu contato profissional, em especial o endereço eletrônico, para futuras intimações (art. 465, § 2º, inciso III, do CPC)”.

Em suas razões (id. 16044120), sustenta (i) a impossibilidade de o Poder Executivo arcar com os custos da perícia, por violação à autonomia orçamentária do Ministério Público e às normas constitucionais que regem o orçamento público; e (ii) subsidiariamente, o valor excessivo dos honorários periciais, fixados em R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais), pugnando por sua redução.

Pois bem.

De início, observo que o recurso em relação a tese da suposta fixação de honorários excessivos no valor de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais), padece de interesse recursal e incorre em supressão de instância.

Isso porque a decisão agravada não arbitrou qualquer valor a título de honorários periciais. Ao contrário, o provimento judicial limitou-se a determinar a intimação do “perito nomeado para, no prazo de 05 (cinco) dias: i) informar a aceitação ou não do encargo; ii) apresentar, de forma fundamentada, proposta de honorários periciais [...] (art. 465, § 2º, inciso III, do CPC)”.

Então, a impugnação do valor, portanto, não se volta contra a decisão recorrida, mas sim contra a proposta apresentada pelo perito em petição posterior (id. 71767082 nos autos de origem), sobre a qual ainda não houve nenhum pronunciamento do juízo

a quo.

Dessa forma, a análise do montante dos honorários por esta instância, neste momento, configuraria indevida supressão de instância, pois compete primeiramente ao juiz de primeiro grau, após a devida intimação das partes para manifestação, homologar ou readequar o valor proposto pelo
expert
. Carece, portanto, o agravante de interesse recursal quanto a este pedido, uma vez que não há, ainda, decisão judicial que lhe seja desfavorável nesse aspecto.

Logo, não
conheço do recurso
quanto a essa tese.

Seguindo, remanesce para análise a alegação da responsabilidade jurídica pelo adiantamento dos honorários periciais. Neste ponto, a controvérsia central reside em definir a quem compete o ônus de adiantar os honorários periciais em ação civil pública quando a prova é requerida pelo Ministério Público: se ao próprio
Parquet
, com seus recursos orçamentários, ou ao Ente Político ao qual está vinculado (no caso, o Estado do Espírito Santo).

O Estado agravante sustenta que a autonomia financeira do Ministério Público e as disposições do CPC/2015 imporiam ao órgão ministerial o custeio da prova. Contudo, a questão encontra-se pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos Recursos Especiais Repetitivos (Tema 510). Ao julgar o REsp nº 1.253.844/SC, a Primeira Seção daquela Corte Superior fixou a seguinte tese:

Não é possível se exigir do Ministério Público o adiantamento de honorários periciais em ações civis públicas. Ocorre que a referida isenção conferida ao Ministério Público em relação ao adiantamento dos honorários periciais não pode obrigar que o perito exerça seu ofício gratuitamente, tampouco transferir ao réu o encargo de financiar ações contra ele movidas. Dessa forma, considera-se aplicável, por analogia, a Súmula n. 232 desta Corte Superior ('A Fazenda Pública, quando parte no processo, fica sujeita à exigência do depósito prévio dos honorários do perito'), a determinar que a Fazenda Pública ao qual se acha vinculado o Parquet arque com tais despesas"

Insta consignar que, o colendo Superior Tribunal de Justiça, mesmo após a vigência do novo diploma processual, consolidou-se que:

[...] 1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “mesmo após a vigência do Novo CPC, não cabe falar na alteração do entendimento firmado no julgamento do REsp n. 1.253.844/SC, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, ao argumento de que, em se tratando de ação civil pública, prevalece o regramento do art. 19 da Lei n. 7.347/1985, em observância ao princípio da especialidade” (AgInt no RMS n. 61.139/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 17/5/2023). Nesse sentido: AgInt no REsp n. 2.000.406/RJ, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023;
AgInt no RMS n. 66.296/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 23/9/2022.[...](AgInt no RMS n. 63.770/SP, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 15/3/2024.)

Portanto, irretocável a decisão de primeiro que, alinhada ao precedente obrigatório do STJ, determinou a intimação do Estado do Espírito Santo para realizar o depósito dos honorários periciais.

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso e, na parte conhecida,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)